Tribunal: STF
Processo: ADI 2706
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
R E L A T Ó R I O
    O Senhor Ministro Gilmar Mendes (Relator): Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Estado de Santa Catarina, que impugna os artigos 1° e 2°, da Lei Estadual n° 10.957, de 23 de novembro de 1998, por violação aos artigos 50, parágrafo 2°, inciso VI da Constituição do Estado de Santa Catarina, e, em consequência, aos artigos 2°, 225, parágrafo primeiro, incisos V e VI, 182 e 30, inciso VIII, da Constituição Federal. 
    Os dispositivos impugnados possuem a seguinte redação:
    “Art. 1º Ficam revogados os incisos II e III do art. 5º e o art. 7º da Lei nº 6.063, de 24 de maio de 1982, que “Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências”.
    Art. 2º inciso II do art. 8º e o art. 13 da Lei 6.063, de 24 de maio de 1982, passam a vigorar com a seguinte redação:
    “Art.8º..............................................................................................................................................................................................................................................................................
    II – Os lotes terão área mínima de 125 m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados) e frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando a legislação municipal determinar maiores exigências, ou quando o loteamento se destinar à urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes;”
    “Art. 13. Os municípios não localizados em áreas de interesse especial ou com projetos de loteamento que não possuam áreas superior a 1.000.000 m2 (um milhão de metros quadrados), poderão encaminhar projetos de loteamento ou desmembramento ao exame da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, visando sua adequação às exigências da legislação federal e estadual pertinente.”
    Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
    Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.”
    Na petição inicial (eDOC 1, p. 1-18), o Governador argumenta que opôs veto integral ao Projeto de Lei nº 20/98, de iniciativa parlamentar, versando sobre o parcelamento do solo urbano e a estruturação das Secretarias do Estado, antes enquadradas nas disposições contidas na Lei Estadual nº 6.063/1982. Nada obstante, o veto foi derrubado e foi promulgada a Lei nº 10.957, de 23 de novembro de 1998. 
    Alega, em síntese, que ao legislador estadual não possui competência legislativa referente a elaboração, criação, estruturação ou atribuição das Secretarias de Estado e órgão da administração pública. 
    Aduz, ainda, que a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina violou o princípio da separação dos poderes ao editar norma que dispõe sobre as atribuições das Secretarias de Estado, cuja competência é privativa ao chefe do executivo estadual. 
    Afirma, ainda, que a redução da área mínima de lote para implementação de loteamento, de 360 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados) para 125 m2 (cento e vinte e cinco metros quadrados) violou o ordenamento territorial e a preservação do meio ambiente, amparados nos arts. 30, inciso VIII; 182 e 225, incisos V e VI da Constituição Federal.
    Por fim, pleiteia a declaração da inconstitucionalidade integral da lei impugnada. 
    O relator à época, Min. Sydney Sanches, solicitou informações à Assembleia Legislativa as quais foram prestadas às fls. 63-77.
    Em síntese, a ALESC sustenta a ausência de criação de nova atribuição à Secretaria do Estado, mas tão somente a adequação da Lei nº 6.063, de 24 de maio de 1982 a estrutura atual do Estado.
    No tocante a invasão da competência de iniciativa do Poder Executivo Estadual, a Assembleia Legislativa sustenta que as alterações promulgadas estão em sintonia com os interesses do poder público e da sociedade. Dessa maneira, alega que as modificações legais tratam exclusivamente da adequação da legislação à Constituição Federal. 
    Por fim, pugna pela improcedência da ação e a manutenção dos efeitos produzidos pela lei impugnada. 
    O então relator adotou o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 e abriu vistas à AGU e à Procuradoria-Geral da República para se manifestarem. (eDOC 6) 
    A AGU se manifesta no sentido da improcedência da ação e da constitucionalidade da lei, por entender que a lei estadual está de acordo com o desenvolvimento social e o interesse público. 
    A PGR opina pela procedência parcial da ação para declarar a inconstitucionalidade parcial do art. 1º e a totalidade do art. 2°, ambos da Lei estadual n 10.957, de 23 de novembro de 1998. Ainda, opina pela constitucionalidade do art. 1º da impugnada Lei estadual nº 10.957, de 1998, no tocante à revogação do art. 7º da Lei Estadual nº 10.957/1998. 
    Por oportuno, assumi a relatoria do feito e solicitei informações ao Governador e à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina acerca da vigência da Lei estadual nº 10.957, de 23 de novembro de 1998. (eDOC 12)
    O Governador do Estado se manifestou, indicando que a lei impugnada permanece em plena vigência. (eDOC 19)
    A ALESC, por sua vez, indicou a permanência parcial do diploma legal que se busca a declaração de inconstitucionalidade. Nesse sentido, a Câmara Municipal apresentou a Lei nº 15.616, de 10 de novembro de 2011, que incide sobre a lei impugnada ao revogar aos artigos 5º e 13 da Lei estadual nº 6.063/1982. 
    Solicitei ao Governador do Estado de Santa Catarina que se manifestasse, no prazo de dez dias, sobre a atualidade do ato impugnado. 
    O Requerente não manifestou-se. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Verifico que os dispositivos legais aqui impugnados (arts. 1° e 2°, da Lei Estadual n° 10.957, de 23 de novembro de 1998) foram parcialmente revogados pela Lei nº 15.616, de 10 de novembro de 2011. 
    Intimado, o requerente não aditou a inicial.
     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta que ocorre a perda superveniente de objeto da ação de controle direto quando seu autor deixa de promover o aditamento da inicial, após sobrevir alteração no ato impugnado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO – ORGANICIDADE – PROCESSO OBJETIVO – PEDIDO – PREJUÍZO – DECLARAÇÃO – RELATOR – ATUAÇÃO – POSSIBILIDADE. Ante a organicidade do Direito, descabe confundir declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, no que se tem a reserva de Plenário, com a de perda de objeto de ação direta em virtude da alteração substancial de norma questionada, ato situado no campo das atribuições do Relator – artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo. PROCESSO OBJETIVO – NORMA IMPUGNADA – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL – ADITAMENTO – AUSÊNCIA – PERDA DE OBJETO. Ausente aditamento, a superveniente alteração substancial de norma impugnada implica o prejuízo de pedido formalizado em processo objetivo”. (ADI-AgR 4.571, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 5.10.2018)
     “DIREITO – ORGANICIDADE – PROCESSO OBJETIVO – PEDIDO – PREJUÍZO – DECLARAÇÃO – RELATOR – ATUAÇÃO – POSSIBILIDADE. Ante a organicidade do Direito, descabe confundir declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, no que se tem a reserva de Plenário, com a de perda de objeto de ação direta em virtude da alteração substancial de norma questionada, ato situado no campo das atribuições do Relator – artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo. PROCESSO OBJETIVO – NORMA IMPUGNADA – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL – ADITAMENTO – AUSÊNCIA – PERDA DE OBJETO. Ausente aditamento, a superveniente alteração substancial de norma impugnada implica o prejuízo de pedido formalizado em processo objetivo”. (ADI-AgR 4.571, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 5.10.2018)
    Portanto, diante da substancial alteração do dispositivo impugnado e da ausência de aditamento da petição inicial, entendo prejudicada a análise da presente ação.
    Ante o exposto, julgo prejudicada, pela perda superveniente de seu objeto, a presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente